Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700351-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GILDETE JOSE DA SILVA AGRAVADO: ROSENEIDE COSMO DA SILVA RIBEIRO DECISÃO 1. GILDETE JOSÉ DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 217797863, autos originários), que no arrolamento instaurado para partilha do espólio de ELY GOMES DA SILVA, determinou a imediata entrega do patrimônio que está em sua posse sob pena de multa diária, nos seguintes termos: “1. O feito não comporta dilação probatória. Desse modo, ausente comprovação quanto à propriedade do imóvel localizado na DF 150, KM 12, NR 386, Fercal, Sobradinho-DF, excluo o referido bem do inventário, devendo a questão ser submetida às vias ordinárias. Intimem-se. 2. Intime-se a inventariante para instruir o feito, nos termos do requerimento formulado pelo Ministério Público em ID 214208838. Prazo: 15 dias. 3. Segundo o art. 618, II, do CPC, incumbe ao Inventariante administrar o espólio, velando diligentemente pelos bens. Desse modo, intime-se a companheira para entregar todos os bens do espólio à inventariante, sob pena de aplicação de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Acerca do pedido de substituição de inventariante, intime-se a inventariante para comprovar formalmente que o Sr. Rodrigo Cosmo da Silva concorda com a nomeação como novo inventariante. Prazo: 15 dias. 5. Intimem-se os demais herdeiros e a companheira do falecido para que se manifestem sobre a substituição da inventariante. Prazo: 15 dias.” 2. A agravante alega que a r. decisão viola o art. 10 do CPC, porque não lhe foi oportunizada manifestação após a alegação da inventariante de que os bens do espólio estariam se deteriorando, que os bens que estão em seu poder não estão se degradando, e que não há motivação idônea para a entrega. 3. Defende que o art. 618, inc. II, do CPC estabelece que a administração do espólio compete à inventariante, e que o art. 617, inc. I, do CPC determina que a preferência para o exercício da inventariança e do cônjuge supérstite. 4. Assevera que não há mais controvérsia sobre a sua situação de companheira do de cujus no processo de reconhecimento e dissolução de união estável (700347-82.2023.8.07.0006); e que “[...] apesar de a Sra. Roseneide exercer formalmente o encargo de inventariante, a atribuição em verdade pertenceria à agravante, que é a companheira sobrevivente e a primeira que figura na ordem legal de preferência, não podendo, pois, mero formalismo prejudicar seu direito.” 5. Argumenta que contribuiu para a aquisição dos veículos, e que o carro é indispensável para a sua locomoção, uma vez que mora na Fercal. 6. Requer a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito, que a r. decisão seja cassada por violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, da ampla defesa e do contraditório. 7. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida. 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 10. Na demanda, nessa análise inicial, se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 11. Verifica-se a probabilidade do direito porque na ação de reconhecimento e dissolução de união estável proposta pela agravante (processo no 700374-82.2023.8.07.0006) cinco dos oito herdeiros do “de cujus”, em audiência de conciliação (id. 168052462), não contestaram a existência da união estável do casal entre 1997 e a data do falecimento, 16/11/2022. Além disso, o parecer do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (id. 193033839) é favorável ao reconhecimento da existência de união estável no período. 12. Some-se a isso que a inventariante, filha do falecido, nas primeiras declarações apresentadas (id. 164267423) no arrolamento partilha os dois veículos do “de cujus”, em 50% para a agravante e 6,25% para cada um dos oito filhos do “de cujus”, de forma que a agravante passará a deter metade dos veículos. 13. Vislumbra-se, ainda, a ofensa ao art. 10 do CPC e aos princípios da ampla defesa e do contraditório porque a inventariante alegou que os automóveis estariam se deteriorando em poder da agravante (id. 211727020, autos originários), todavia, não comprovou sua alegação e não houve intimação da agravante para manifestação e defesa das alegações antes de proferida a decisão que determinou a entrega dos bens, sob pena de multa. 14. A inventariante em sua manifestação (id. 211727020, autos originários), afirma que reside em Goianésia e pleiteia a sua remoção da inventariança, de forma que não se verifica razoabilidade na entrega dos veículos para a atual inventariante que reside fora do Distrito Federal. 15. Por fim, se verifica perigo de dano porque foi imposta multa diária à agravante-réu por descumprimento da determinação. 16. Isso posto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. 17. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. 18. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 9 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora